Tribunal: TJSP
Processo: 1501659-21.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de Drogas. Recursos do Ministério Público e da Defesa.
Recurso ministerial. Pedido de aplicação do redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogs, em grau reduzido, e fixação de regime inicial semiaberto. Inviabilidade. Acusado primário, sem demonstração de que se dedique a atividades ilícitas ou que pertença a organização criminosa. Circunstâncias favoráveis. Quantidade

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de Drogas. Recursos do Ministério Público e da Defesa.
Recurso ministerial. Pedido de aplicação do redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogs, em grau reduzido, e fixação de regime inicial semiaberto. Inviabilidade. Acusado primário, sem demonstração de que se dedique a atividades ilícitas ou que pertença a organização criminosa. Circunstâncias favoráveis. Quantidade de drogas que não se revela expressiva. Causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, corretamente aplicada, com escorreita fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso improvido.
Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias do flagrante que evidenciam a prática da traficância. analisado pelo Juízo das Execuções Penais. Recurso improvido.